Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDULENTO. VAZAMENTO DE DADOS POR PARTE DA PRIMEIRA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar as partes rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.032,96. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

2. Na origem, a autora afirma que: a) no dia 29/08/2022 iniciou as tratativas visando adquirir o veículo VW/Gol, placa JID-2072, ano/modelo 2010/2011 para sua filha; b) quando já estava no cartório realizando os trâmites para transferência, constatou que o bem estava com restrição de gravame junto ao Detran e, por ter interesse em fechar o negócio, procurou o banco Santander por meio de seu sítio eletrônico a fim de saber o saldo devedor do veículo, oportunidade em que foi direcionada para uma conversa via WhatsApp, onde recebeu o boleto para pagamento enviado por um suposto preposto da parte requerida, cuja beneficiária seria a primeira ré, Aymoré, sendo este pago de imediato; c) após o pagamento procurou o banco réu a fim de obter a declaração de quitação do veículo, oportunidade em que foi comunicada da inexistência de qualquer pagamento, ainda que parcial, referente ao veículo, percebendo que foi vítima de golpe; d) o boleto emitido tinha todas as características de documento legítimo, tanto que apenas após o pagamento apareceu como instituição beneficiária o Banco C6, segundo réu; e) como queria fechar o negócio, procurou a empresa ITAPEVA, que emitiu outro boleto, sendo este pago, o que gerou a baixa no gravame e a consequente efetivação do negócio.

3. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a ré arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois não possui nenhum vínculo jurídico com o ocorrido, pois o autor não fez contato oficial com o banco, o pagamento realizado não se encontra em sua posse e que a que foi efetuado pagamento de boleto cujo beneficiário era um terceiro, titular de conta mantida junto ao C6 BANK. No mérito, afirma que o pagamento realizado não se encontra em sua posse e que os danos devem ser reparados por Rivaldo Andrade, beneficiário do pagamento. Sustenta que, no momento em soube que a conta era utilizada para receptação de valores oriundos de golpes, realizou o respectivo bloqueio e encerramento. Alega que não teve nenhuma participação no caso, a recorrida pagou o boleto de livre e espontânea vontade, a qual agiu com negligência, não cabendo a aplicação da responsabilidade objetiva, ante a ausência absoluta de lastro ou nexo causal. Requer que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. A controvérsia em questão consiste no exame de eventual responsabilidade do recorrente nos danos alegados pela autora.

7. No caso em análise, conforme comprova o documento de ID 49455913, a autora realizou o pagamento da quantia de R$ 3.032,96 cujo favorecido foi o banco recorrente. Feito o pagamento, percebeu que tinha sido vítima de fraude, pois apenas após efetivar o pagamento percebeu que apareceu como instituição beneficiária o Banco C6.

8. Por outro lado, em pese constar a informação que o beneficiário era o Banco C6, o recorrente juntou aos autos o extrato bancário do verdadeiro beneficiário do valor pago, o qual foi debitado em sua conta no outro dia da fraude, 30/08/2022, às 04h06 (ID 49455950 – pág. 31). Ademais, observa-se que a autora, mesmo percebendo a fraude de imediato, não entrou em contato com a recorrente a fim de buscar o bloqueio do valor pago no referido boleto, o que era possível, pois, conforme o referido extrato bancário, o dinheiro só caiu na conta no dia seguinte.

9. Além disso, constata-se das provas dos autos que é incontroverso que houve vazamento de dados pela ré Aymoré, pois, ao procurar o banco Santander por meio do sítio eletrônico, foi direcionada para uma conversa, via WhatsApp, recebendo o boleto para pagamento enviado por um suposto preposto, onde constavam todos os dados corretos do beneficiário – Aymoré – (nome, CNPJ, endereço), bem como o valor correto ao que restava para quitar o débito.

10. Como bem salientou o juiz sentenciante, em relação à primeira ré: “(...) Impede ressaltar que a suposta preposta da ré tinha todos os dados da parte autora, e, mais, o boleto continha os dados corretos do beneficiário (nome, CNPJ, endereço), bem como valor correspondente ao que restava para quitar o financiamento, e foi enviada à autora, por aplicativo de mensagem, tal como foi informado pelo sítio eletrônico do Banco Santander, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Assim, percebe-se que a demandante foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros, que se utilizaram de dados que, teoricamente, deveriam ser de acesso exclusivo do banco. (...)”

11. É certo que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que ocorreu no caso, pois não ficou demonstrada a existência de defeito pelo recorrente. Cabe frisar que, a partir do conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o banco C6 não estava ciente de que o boleto era fraudado e nem que a conta do correntista era para fins ilícitos.

12. Dito isso, observa-se que, apesar do boleto constar o banco recorrente como beneficiário, este provou o verdadeiro recebedor do dinheiro (Rivaldo Andrade Silva) e, ficou constatado nos autos, que de fato houve vazamento de dados pessoais pela ré Aymoré, sendo correta a sentença em relação à sua condenação. Contudo, em relação à recorrente, repito, a autora não foi diligente ao ponto de lhe contatar imediatamente para tentar bloquear o pagamento do boleto. Portanto, ausente a falha na prestação de serviço do banco réu C6.

13. Cumpre destacar, ainda, que o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras. Nos termos da referida Súmula, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, a conta do fraudador foi aberta no banco recorrente e este não foi informado da fraude em tempo hábil, devendo ser reformada a sentença para afastar a sua responsabilidade pelos danos.

14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação solidária por danos materiais em relação apenas ao Banco C6, devendo a condenação recair na sua inteireza sobre a primeira ré - Aymoré. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

15. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.